Tribunal: TJSP
Processo: 1011864-30.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pedido julgado procedente – Dano moral – Provas dos autos que comprovam o abalo de credibilidade da pessoa jurídica, o que permite a indenização pelos danos morais - Valor fixado na sentença que se mostra adequado ao caso concreto - Apelo desprovido.